Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DUAS COMPANHIAS AÉREAS. TRANSPORTE ÚNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCESSIVAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESERVAS NÃO REALIZADAS POR FALHA NO SISTEMA. PAGAMENTO DE TRECHO NÃO EFETUADO À EMPRESA PARCEIRA. ATRASO DE 8 HORAS NA CHEGADA À CIDADE DE DESTINO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.034/2020 POR NÃO SE TRATAR DE REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte e a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.674,20 a título de reparação por dano material e R$ 2.000,00 para cada requerente à guisa de compensação por dano moral. Em suas razões sustenta que não há falha no serviço que lhe possa ser atribuída, pois a única empresa que agiu e modificou os planos de viagem da parte recorrida foi a JetBlue, que realizou a alteração dos voos de forma unilateral, sendo a responsável por eventual dano moral ocasionado. Argumenta que as empresas AZUL e JetBlue são empresas distintas e não fazem parte do mesmo grupo econômico, de forma que não poderia a parte recorrente responder por dano ocasionado pela JetBlue. Outrossim, sustenta que o fato não configura dano moral, pois não se mostra suficiente para ocasionar dor íntima intensa, emoção torrencial, injúria física ou moral que abale psicologicamente a vítima, cuidando a espécie de mero aborrecimento comum nas relações de transporte aéreo. Argumenta também inexistir prova dos danos materiais que a parte recorrida afirma ter suportado, bem como do nexo de causalidade com a atividade da parte recorrente, sendo indevida a reparação material. Por fim, sustenta que no caso de ser mantida a condenação, o reembolso não deverá ser realizado imediatamente, pois a recente lei 14.034/2020 concede o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso a contar da data do voo originalmente contratado. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23985648). Contrarrazões apresentadas (ID 23985654).
III. Consta dos autos que, no intuito de viajar com sua filha de um ano de idade, a parte autora/recorrida adquiriu da parte recorrente passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Salt Lake City/EUA, com conexões em Campinas/SP e Fort Lauderdale/EUA. Narram as partes que apesar de terem adquirido as passagens diretamente da companhia AZUL, o trecho final da viagem (Fort Lauderdale – Salt Lake City) seria operado pela companhia JetBlue. Na véspera da viagem, ao tentar realizar o check-in, a reserva não foi localizada, tendo o SAC da parte recorrente informado que a reserva havia sido cancelada por falta de pagamento, embora tenha a parte recorrida adquirido as passagens sem intermediação de terceiros (como agências de viagens) e realizado o pagamento regularmente por meio de cartão de crédito, com transação confirmada pela operadora do cartão. Não obstante a informação de cancelamento, no dia da viagem a parte recorrida se dirigiu com antecedência ao aeroporto e a reserva foi localizada, porém os trechos e horários haviam sido alterados sob a justificativa de que a empresa JetBlue teria cancelado o trecho final da viagem. Assim, foi acrescentada nova conexão ao voo da parte recorrida, a ser operado pela companhia United Airlines. Entretanto, mesmo com o cartão de embarque em mãos, foi impedida de embarcar porque apesar de a reserva existir, as companhias AZUL e JetBlue não teriam efetuado o pagamento à United Airlines. Após desembolsar o valor das passagens correspondentes ao derradeiro trecho, conseguiu embarcar, tendo toda a situação resultado em um atraso superior a 8 horas para a conclusão da viagem.
IV. No julgamento do RE 636331 o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
V. O Artigo 1, item 3 da Convenção de Montreal estabelece: “O transporte que seja efetuado por vários transportadores sucessivamente constituirá, para os fins da presente Convenção, um só transporte, quando haja sido considerado pelas partes como uma única operação, tanto se haja sido objeto de um só contrato, como de uma série de contratos, e não perderá seu caráter internacional pelo fato de que um só contrato ou uma série de contratos devam ser executados integralmente no território do mesmo Estado.” Destarte, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam agitada pela parte recorrente não prospera.
VI. A alegação de inexistência de falha no serviço realizado pela parte recorrente também não prospera, pois os documentos ID 23985291 comprovam a primeira falha, relativa à informação de que a reserva da parte recorrida teria sido cancelada por falta de pagamento, encontrando-se confirmado o pagamento por meio de cartão de crédito (ID 23985292). Ademais, a própria parte recorrente admite ter ocorrido “erro do sistema”, pelo qual “não foram refletidas automaticamente as informações da reserva original GDS” (ID 23985647 - Pág. 7). Também restou comprovado (ID 23985295) que a parte recorrida precisou pagar novamente pelo último trecho, corroborando a alegação de que, por falha no sistema ou qualquer outra razão, a despeito de ter a parte recorrida desembolsado previamente os valores pactuados com a parte recorrente para os voos até a cidade de destino (Salt Lake City/EUA), esta não cumpriu sua obrigação (Código Civil, artigo 730), ainda que por meio de seus parceiros comerciais.
VII. A responsabilidade civil do fornecedor assenta-se na teoria da qualidade, de forma que não emana apenas do tradicional ato ilícito. Ocorrida a falha na prestação do serviço, emana para o fornecedor o dever de indenizar, independentemente de culpa (Código de Defesa do Consumidor, artigo 20). O dano material restou comprovado (ID 23985295) e a relação de causalidade está evidenciada, sendo devida a reparação (Código Civil, artigos 927 e 944).
VIII. A Lei 12.034/2020 não encontra aplicação na situação em exame, pois não se trata de reembolso por cancelamento de viagem em razão da pandemia de COVID-19. A bem da verdade, as partes não demonstraram que quaisquer das falhas ocorridas tenha sido decorrência da emergência de saúde pública de relevância internacional provocada pelo novo coronavírus. As medidas previstas na Lei 12.034/2020 representam limitação a direitos do consumidor e devem ser interpretadas restritivamente, de forma que, não havendo subsunção imediata à hipótese prevista na lei, esta não incide sobre o caso vertente.
IX. Em se tratando de voo internacional, a sucessão de falhas, iniciada antes mesmo do embarque no primeiro trecho, culminando com um atraso superior a 8 horas, encontrando-se os passageiros com criança de tenra idade, consistem em transtornos aptos a configurar dano moral.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.